Tribunal: TJES
Processo: 5001337-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001337-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS
Nº 5001337-71.2022.8.08.0000

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PACIENTE
: JOÃO VICTOR PIRES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZA DE DIREITO VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR
: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Victor Pires Pereira
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente,
que também já perduraria por tempo excessivo.

O pedido de liminar foi indeferido.

Informações prestadas.

A douta PGJ opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5001337-71.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE
PACIENTE: JOAO VICTOR PIRES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição de segregação cautelar
mesmo diante da suposta ausência de preenchimento dos requisitos previstos na legislação processual.

A despeito dos fundamentos despendidos pela defesa,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de
perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado

fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

Quanto à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da
suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria.

Ao que se extrai dos elementos que instruem o HC (que, frise-se, limitaram-se às cópias da denúncia e do decreto prisional),

o paciente estaria associado a diversos comparsas, cuja operação
já aponta o envolvimento de
pelo menos 30 membros
,
todos com a finalidade de, habitualmente, comercializar entorpecentes.

Conforme o destacado pelo juízo de primeiro grau nas informações,
o paciente é apontado como o
responsável pela segurança armada do grupo
, tendo utilizado arma de fogo como forma de intimidação difusa e coletiva, havendo fotografias do mesmo ostentando armas em redes sociais. Além disso,
há informações de testemunha preservada no sentido de que ele também pratica, diretamente, o comércio ilícito
.

Tais circunstâncias, apontam com suficiência os indícios da autoria, não sendo demais lembrar que
a certeza, nesta fase, é
desnecessária
.

Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do habeas corpus, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto à necessidade da prisão, embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato
, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente,
denunciado não só por tráfico, mas também por associação
(sendo a possível habitualidade criminosa um obstáculo à liberdade).

Como já mencionado, as informações apontam a existência de
núcleo organizado à comercialização de entorpecentes em grandes proporções
,
cujo desmantelamento contou operação específica
, o que demonstra a
periculosidade concreta
dos associados e a necessidade de
acautelar a ordem pública
.
Ao que se observa, portanto, não se está diante de um pequeno traficante, mas sim de pessoa intensamente envolvida com atividades criminosas.

Ainda que
não se tenha alegado excesso de prazo
, verifico que a impetração faz menção ao fato de o paciente estar preso “
há
quase um ano
” (exordial do HC). A despeito do referido registro,
não há que se falar em tamanho excesso de prazo que justifique o relaxamento da custódia.

Sabe-se que
o encerramento da instrução processual não se submete a um critério matemático fixo
, podendo variar de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim, é possível que existam dilações pontuais, desde que
não sejam imputadas exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Estado-acusação.
A respeito do assunto, é a jurisprudência do STJ:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021). (AgRg no RHC n. 146.654/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

No caso em análise, a autoridade coatora bem ponderou que "
o presente feito conta com mais de 30 (trinta) denunciados e mais de 15 (quinze) presos provisórios, portanto, refere-se a feito extremamente complexo que fora desencadeado em operação realizada neste Juízo para apuração da associação para tráfico de drogas nesta Municipalidade, assim, passo a rememorar a instrução do presente que vem sendo tarefa árdua desenvolvido pelo Juízo
".

Portanto,
está, a meu ver, justificado lapso ligado à instrução
, pois, como visto, a ação penal fora instaurada contra diversos réus, tratando-se, ainda, de ação penal complexa, o que pode ser exemplificado pelo fato de o juízo ter expedido cerca de
46 (quarenta e seis) mandados de busca e apreensão
, frisando-se, ainda, que processo físico conta com mais de 5.000 (cinco) mil laudas, divididos em 15 (quinze) volumes.

Por fim, q
uanto às supostas condições pessoais favoráveis, assinalo que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves (AgRg no HC 707.054/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a prisão preventiva.

2.
O
habeas corpus
não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida.

3.

Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar.

4.

A complexidade da ação penal justifica o alargamento dos prazos processuais.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.